Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-65.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704092-65.2024.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA APELADO: WN ODONTOLOGIA LTDA, ODONTO EXCELLENCE FRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por ROGÉRIO MARTINS DE GOUVEIA. A parte já havia oposto embargos declaratórios contra o acórdão de ID 70256090, o qual negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de restituição de valores cumulada com rescisão contratual e reparação por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada contra ODONTO EXCELENCE e ODONTO EXCELLENCE FRANCHISING. O processo foi julgado na 17a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 04/06 até 11/06), de acordo com a certidão de julgamento de ID no 72864278. No ID no 72900176, apresenta outros embargos de declaração, dirigidos à Segunda Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal, alegando que as contrarrazões da parte recorrida são intempestivas, pois ultrapassaram o prazo de 10 dias úteis da intimação do recurso inominado. O despacho de ID no 74426075 desconsiderou o recurso eis que evidentemente protocolado equivocadamente nesses autos. A parte apresenta novos embargos de declaração com pedido de reconsideração. Alega ter oposto embargos de declaração requerendo o reconhecimento da intempestividade das contrarrazões apresentadas pela parte embargada, as quais ultrapassaram o prazo de 10 dias úteis. Afirma existir mero erro material de endereçamento à Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, e não ao órgão competente. Alega ter indicado corretamente o número do processo, bem como o relator e a matéria embargada (ID no 73085463). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No caso em análise, não se verifica a alegada existência de omissão ou erro material na decisão embargada. Isso porque, ao contrário do que afirma o embargante, não incorreu em erro material de endereçamento, o qual, em tese, não macularia de vício a peça apresentada. Os embargos de declaração de ID no 72900176 buscam o reconhecimento da intempestividade das contrarrazões apresentadas pela parte contrária. Para tanto, o embargante afirma que o prazo de interposição de recurso inominado é de 10 dias, findando-se o prazo para apresentar contrarrazões em 18/12/2024. No entanto, alega ter a parte apresentado suas contrarrazões em 19/12/2024, 1 dia depois do prazo. Assim, a parte incorre em verdadeiro erro de fundamentação pois, o presente feito corre pelo rito ordinário, no qual foi interposta uma apelação, cujo prazo legal é de 15 dias, de acordo com o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil e, consequentemente, o mesmo prazo se aplica para a apresentação de contrarrazões. Desta feita, esta relatoria reconheceu o erro na oposição dos embargos os quais não têm relação com a demanda em julgamento. No entanto, a parte insiste que incorreu apenas em erro de endereçamento, o qual implicaria em mero erro material sanável. O que a parte pratica com a oposição de repetidos embargos sem correlação com o caso em julgamento consiste em verdadeiro tumulto processual. São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo não criar embaraços à efetivação das decisões jurisdicionais, revelando a atuação processual descompromissadas em ato atentatório a dignidade da justiça cabendo ao magistrado “sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta” (art. 77, IV, §2o, do CPC). Disso decorre que, além de a conduta desleal com intuito de prejudicar a parte contrária constituir hipótese de litigância de má-fé, a prática de ato processual infundado visando obstar o andamento do processo ou a própria administração da justiça, desrespeita a integridade do sistema judicial e caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, fica a parte advertida, desde já, que a interposição infundada de consecutivos recursos implicará na aplicação da multa do art. 77, IV, §2o, do CPC. Por todo exposto, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2025 17:04:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador